Tribunal: TJMT
Processo: 1015236-60.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1015236-60.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE PONTES E LACERDA
IMPETRANTE:
DRA. ALINE PEREIRA BARCELOS GARBIM
PACIENTE:
MATEUS FÉLIX DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
No presente habeas corpus repressivo, a Dra. Aline Pereira Barcelos Garbim, OAB/MT 28.893/O, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a Mateus Félix de Oliveira, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da 3a Vara da comarca de Pontes e Lacerda, que, em 29/7/2021, nos autos da ação penal n. 0006163-2018.2003.8.11.00013, pronunciou o paciente, dando-o como incurso nas penas do art. 121, § 2o, I e IV, do CP, e art. 244B do ECA, caput, ambos do CP, em tese perpetrado contra Renata Aparecida Jacob, e manteve a prisão preventiva em seu desfavor, a seu ver, ilegal e injustamente.
De acordo com a inicial, a decisão de pronúncia limitou-se a reproduzir parcialmente os pressupostos do art. 312 do CPP, sem indicar concretamente a sua necessidade, o que a faz carente de motivação idônea.
Sustenta que, dos pressupostos reconhecidos em primeiro grau de jurisdição, não tem sentido aquele que se relacionam à possibilidade de fuga do distrito da culpa, visto que a defesa comprovou o endereço certo e perene na cidade de Pontes e Lacerda.
Em relação à ordem pública, sustenta que a condenação não definitiva por roubo se deu em regime inicial semiaberto, dos quais houve o cumprimento provisório de quase 09 meses, cujo fundamento se mostra insuficiente para demonstrar a periculosidade do agente no fato criminoso aqui debatido.
Pede, ao fim e ao cabo, a concessão in limine da ordem, restituindo-lhe a liberdade ambulatorial com ou sem medidas cautelares diversas, e a ratificação no mérito.
A inicial vem acompanhada dos documentos consignados nos ids. 99098997 a 99124458.
A distribuição foi realizada pelo método sorteio [id. 99124459] ao Exmo. Sr. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto; contudo, a certidão no id. 99178452 apontou a presença de feito anterior que caracteriza prevenção de julgador, razão pela qual o feito foi redistribuído a este Magistrado na forma da Consulta n. 0096993-98.2018.8.11.0000.
A certidão constante do id. 99178454 assinalou que o writ independe de prévio recolhimento de custas iniciais para o regular processamento e julgamento, na forma do art. 77 do RITJMT.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório.
DECIDO.
Tem-se que as questões que concernem à segregação cautelar já foram enfrentadas anteriormente quando do julgamento do HC PJe 1002688-03.2021.8.11.0000, na sessão do dia 10/3/2021, perante a c. 3a Câmara Criminal deste e. Sodalício, restando assim ementada:
“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO BIQUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – IMPROCEDÊNCIA – PERICULOSIDADE DO AGENTE DEMONSTRADA POR CONDENAÇÃO EM RAZÃO DA IMPUTAÇÃO DE CRIME POSTERIOR IGUALMENTE VIOLENTO – ENUNCIADO 06/TJ – ORDEM DENEGADA.
O risco de reiteração delitiva compreende a probabilidade de vir o paciente a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da superveniência de registros criminais por infrações penais graves, assim compreendida aquela perpetrada com igual violência, fundamento semelhante a que repousa a atual prisão cautelar. Inteligência o enunciado 06/TJ” [TJMT, HC PJe 1002688-03.2021.8.11.0000, 3a CCr, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 10/3/2021, DJE 17/3/2021].
Na ocasião, deixei assentado que a prisão cautelar decorrente da acusação da prática de homicídio qualificado e corrupção de menores, guarda íntima relação de contemporaneidade e de violência com o posterior roubo a que foi provisoriamente condenado o paciente, desvelando que, apesar da pouca idade, o paciente, nascido em 26/4/2000, encontra-se em claro processo de ascensão criminal, de modo a sugerir que a inflição de medidas cautelares diversas não seja recomendada para a evitar maiores prejuízos à ordem pública.
Estabelece, a esse respeito, o enunciado 6, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Assentei, ainda, na ocasião, que o risco de reiteração delitiva compreende a probabilidade de vir o paciente a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da superveniência de registros criminais por infrações penais graves, incluindo aquelas perpetradas mediante grave ameaça ou violência, tal qual repousa a atual prisão cautelar.
Ora, a imposição de regime inicial mais benéfico do que o fechado em processo distinto não obsta, por si só, o decreto preventivo, quando se vê, em perspectiva, a possibilidade de que, caso seja solto, o acusado encontre novos estímulos a continuar delinquindo.
A superveniência da decisão de pronúncia, por seu turno, não caracteriza necessariamente, fato novo que permita rediscutir a prisão cautelar, especialmente quando calcada em elementos concretos de convicção velhos.
É certo, ainda, que, por ocasião da decisão de pronúncia, a autoridade judiciária de origem, atenta aos fundamentos anteriores, incluindo aqueles enfocados no writ 1002688-03.2021.8.11.0000, manteve o decreto preventivo do paciente, consoante se vê no id. 99124454, p. 17.
A prisão cautelar, assim, está calcada per relationem na gravidade concreta da imputação, elementos esses, em tese, capazes de determinar a mantença da segregação.
A propósito, estabelece o enunciado n. 50, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:
“A motivação per relationem (motivação aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.
A propósito, a corrente jurisprudencial prevalente sustenta que é possível a “adoção do relatório do parecer do Ministério Público ou da representação da Autoridade Policial nas razões de decidir” (STJ, HC 84.262/SP. DJ. 22/10/2007), mormente quando o acusado pronunciado permaneceu preso por toda a instrução processual, sem que tal procedimento acarrete nulidade (diante da ausência de pressuposto de validade) por falta de fundamentação.
Nessa linha de raciocínio, o Pretório Excelso vem sistematicamente admitindo a técnica da motivação per relationem para a delimitação da fundamentação concernente à preservação da prisão acautelatória, que, se mostra legítima com o que dispõe o art. 93, inciso IX, da CF [cf. RHC 120351 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/4/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15/5/2015 PUBLIC 18/5/2015].
Com efeito, verbis:
“A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes” [STF, AI 825.520-AgR-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO].
Nessa esteira, em razão da insuficiência de prova cabal e indene de dúvida, não é possível delimitar neste primeiro contato com a ação mandamental, possível constrangimento ilegal irrogado ao paciente, sendo a tutela de urgência por ora, descabida, de modo que não vejo como conceder a imediata restituição de seu status libertatis, razão pela qual, indefiro a liminar alvitrada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de agosto de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator